Tribunal: TJES
Processo: 5037942-07.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037942-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JAEDER MARTINS JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO PRESENTE. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que na data de seu aniversário recebeu uma cesta de chocolates em sua residência, sendo-lhe cobrado o valor de R$8,90, relativo à segunda tentativa de entrega. Afirma que digitou a senha na máquina de cartão, mas esta apresentou erro e o produto não lhe foi entregue. Aduz que recebeu ligação questionando se teria realizado compra de R$8.000,00, o orientando a entrar em contato com o banco réu. Relata que lhe foi informado que havia compras no valor de R$24.500,00 em seu cartão de crédito. Requer seja declarada a inexigibilidade da cobrança de R$24.500,00 e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem acolheu o pedido de declaração de inexistência da dívida, mas negou provimento ao pleito indenizatório. O banco requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja negado provimento aos pleitos autorais. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Observa-se que o caso em tela retrata ocorrência do conhecido “golpe do presente”, o qual consiste na falsa comunicação, pelo golpista, da existência de um presente a ser entregue para a vítima, a qual deve pagar uma taxa para o seu recebimento, mediante cartão de crédito/débito, ocorrendo o ilícito quando é realizada a tentativa de pagamento.

5. Nesse contexto, ainda que o consumidor tenha sido vítima de um crime perpetrado por terceiros, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores à média cotidiana, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere ao acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do recorrente, reconhecendo-se a sua responsabilidade, haja vista as transações destoarem, em muito, do perfil de consumo do recorrido.

6. Quanto ao ponto, ressalta-se que é absolutamente incomum o consumidor gastar R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) em poucos minutos, em diversas operações sequenciais e com o mesmo beneficiário, como ocorreu no caso em tela. Ora, a verificação da autenticidade das transferências pelo banco demonstra extrema importância, justamente para evitar esse tipo de delito. A ausência de detecção de referida fraude caracteriza elevada desídia da instituição financeira no particular.

7. Assim, quanto a existência de flagrante indicativo de fraude e falha de segurança de responsabilidade do recorrente, destaca-se o recente entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no que se refere à ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais, capazes de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira: “
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
” (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

8. Dessa forma, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, devida a reparação material referente ao desfalque financeiro perpetrado pelos golpistas, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)